Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-90.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GIULIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: GIULIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600296-90.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600296-90.2020.6.16.0042
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600296-
90.2020.6.16.0042, (DRAP - 0600277-84.2020.6.16.0042), que julgou procedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o
pedido de registro de candidatura de Giuliano Custodio de Oliveira, para concorrer ao cargo de
Vereador. (Ação De Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Giuliano Custodio de Oliveira, candidato a vereador no município de Londrina/PR, pelo
partido Republicanos, com o nº 10300, sob a alegação de que o ora Impugnado, tendo sido
candidato nas eleições municipais de 2016, não apresentou suas contas de campanha à Justiça
Eleitoral, o que restou comprovado em sentença que transitou em julgado em 15 de agosto de
2017, o que, além de constituir óbice à diplomação do candidato eleito (Lei n.º9.504/97, art. 29, § 2º),
implica em descumprimento de obrigação político-eleitoral a todos imposta (hipótese de
suspensão de direitos políticos na forma do art. 15, da CF), impedindo a obtenção da quitação
eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato disputado, e para além desse prazo, até que
as contas sejam prestadas.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GIULIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GABRIEL ANTUNES DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19254
716
13/11/2020 20:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.102

RECURSO ELEITORAL 0600296-90.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GIULIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0076311
ADVOGADO: GABRIEL ANTUNES DA SILVA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES DE 2016. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS NÃO
AFASTA A AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE REFERENTE À
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas à
é obrigação
JUSTIÇA ELEITORAL
imposta a todos os que participam da
campanha, como única forma de
conferir transparência à movimentação
dos recursos e de possibilitar o
controle externo incumbido à essa
Justiça Especializada.
2. A omissão na prestação de contas
referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente
decisão
que
a
reconheceu – atraiu para o candidato
Num. 19254716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320380523800000018641792
Número do documento: 20111320380523800000018641792

omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato
disputado, ou seja, até 31 de dezembro
de 2020 e, para além dessa data, até
que as contas fossem apresentadas.
3. A apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da
legislatura, para a regularização do
cadastro eleitoral.
4. No presente caso, ausente a
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, sendo imperioso o
indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de
GIULIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA
2020.
O
ajuizou ação de impugnação de registro
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
de candidatura em face do RRC, tendo em vista que o requerente não teria apresentado suas
contas de campanha à
nas eleições de 2016, estando inelegível, nos
JUSTIÇA ELEITORAL
termos da Lei n.º 9.504/97, art. 29, § 2º.
Num. 19254716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320380523800000018641792
Número do documento: 20111320380523800000018641792

Na r. sentença de id. 13728566 o JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE
indeferiu o pedido de registro de candidatura, sob o fundamento de que o
LONDRINA
impugnado não prestou contas eleitorais na campanha do ano de 2016, desse modo, não
estaria quite com a justiça eleitoral, de acordo com o art. 11, § 1º, VI e § 7º, da Lei nº 9.504/97.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
13728866), sustentando, em síntese, que conforme a súmula 42 do TSE, somente até a efetiva
apresentação das contas é que estará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral.
Ademais, arguiu que do processo de regularização, julgaram-se regularizadas as contas de
campanha, devendo, assim, cessar os efeitos da decisão. Ao final, requer o provimento do
recurso.
Em certidão de id. 13729166, foi atestado o decurso de prazo para apresentação
de contrarrazões pelo Ministério Público.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 18210166).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que dele conheço e já passo ao mérito.
II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se no indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de
quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído com esse documento conforme
inciso VI, do §1º, art. 11 da Lei nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
(...)
VI -
;
certidão de quitação eleitoral
(...)
Num. 19254716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320380523800000018641792
Número do documento: 20111320380523800000018641792

Na hipótese, o recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016 julgadas
como não prestadas nos autos de PC nº 123-03.2016.6.16.0157, como bem se observa:
“Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente notificado para
sanar a ocorrência apontada, o candidato deixou de apresentar os extratos
bancários, contemplando todos os meses do período de campanha, visto que
constituem peças obrigatórias (Art. 48, II, “a”, da Resolução TSE nº
23.463/2015), e essenciais ao exame.
Ante o exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas em tela, com
fundamento no Art. 68, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Em consequência, determino para o candidato o impedimento de obter
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, cujos efeitos devem
persistir, após esse período, até a efetiva apresentação das contas (Art. 73, I,
da Resolução TSE nº23.463/2015).”
Posteriormente, em 18/03/2020 o recorrente apresentou Petição de
Regularização das contas eleitorais, autuada sob o nº 0600017-83.2020.6.16.0146 no JUÍZO
, que proferiu a seguinte sentença:
DA 157ª ZONA ELEITORAL
“Preliminarmente, ressalte-se que não cabe mais a análise do mérito
quanto à regularidade das contas eleitorais de 2016, uma vez que
julgado em definitivo nos autos de prestação de contas nº
123-03.2016.6.16.0157.
O presente procedimento visa unicamente o exame quanto à possível
regularização da situação cadastral eleitoral do interessado, mas com efeitos
consoante o Art. 73, §1º, da Resolução
após o final da atual legislatura,
TSE nº 23.463/2015, eis que as suas contas foram julgadas como não
prestadas.
Da análise dos presentes autos, estritamente conforme o Art. 73, §2º, V, da
resolução em regência, constata-se que o pedido de regularização foi
instruído com a documentação necessária, bem como que não restaram
indícios de recebimento pelo interessado de recursos de fontes vedadas, ou
de origem não identificada, e, da mesma forma, verificou-se que não houve o
recebimento e utilização de valores provenientes do Fundo Partidário.
Isto posto, e corroborado pelo entendimento do Douto Ministério Público
Eleitoral, DEFIRO o pedido de regularização da situação de inadimplência
atinente à prestação de contas da campanha eleitoral de 2016, em nome do
candidato GIULIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA, com fundamento no Art. 73,
§1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, impondo-se a extinção do feito sem
julgamento do mérito de regularidade das contas, mantendo-se
integralmente a sentença exarada nos Autos de Prestação de Contas nº
123-03.2016.6.16.0157, arquivados neste Juízo Eleitoral.
Proceda-se o cartório ao registro do código ASE 272, motivo 2 (apresentação
extemporânea das contas), sob a respectiva inscrição eleitoral do requerente,
com os efeitos da restrição de quitação eleitoral sendo cessados após o
(grifei)
”
término da atual legislatura.
Num. 19254716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320380523800000018641792
Número do documento: 20111320380523800000018641792

1.
2.
3.
A regular prestação de contas à
é obrigação imposta a
JUSTIÇA ELEITORAL
todos os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.
A omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para o candidato omisso a suspensão da
quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e,
até 31 de dezembro de 2020
para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas, conforme art. 73, I da
Res.-TSE 23.463/2015, senão vejamos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
Nesse sentido, imperioso destacar que a nova documentação apresentada pelo
recorrente (Pet nº 0600017-83.2020.6.16.0146) possui apenas o condão de regularizar as
contas não prestadas anteriormente no regular caderno processual da prestação de contas (PC
nº 123-03.2016.6.16.0157), não ensejando novo julgamento.
Assim, as contas prestadas extemporaneamente, após o trânsito em julgado da
sentença que julgou as contas como não prestadas, conforme ocorreu no caso em tela,
cessam o efeito da decisão, mas somente após finalizada a legislatura.
Neste sentido é o entendimento do
,
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL in verbis
Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE
O CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que
as suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por
decisão judicial transitada em julgado.
O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter
quitação eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois
carece do devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72
deste Tribunal Superior.
Num. 19254716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320380523800000018641792
Número do documento: 20111320380523800000018641792

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
houve desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do
mandato ao qual concorreu, assim como que a apresentação das
contas de campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas, não permite a realização de exame de
documentação contábil apresentada posteriormente.
O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da
norma, permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha,
a fim de preservar a isonomia e a legitimidade do pleito.
O agravante não comprovou a ocorrência de divergência jurisprudencial,
visto que não realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar a
similitude fática entre os arestos invocados e o presente caso. Ademais, o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, o que faz incidir os verbetes sumulares 28 e 30 do TSE.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(
(grifei)
Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento
do registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das
contas de campanha após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da legislatura, para a regularização
do cadastro eleitoral.
A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas"
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em
18.10.2016.) (GRIFEI)
Esta Corte também já se manifestou da mesma forma, como se vê do seguinte
julgado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) – CARGO DE PREFEITO - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL –
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES 2012 –
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – REGULARIZAÇÃO APÓS
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RESOLUÇÃO Nº 23.476/2012 -
DESPROVIMENTO.
1. A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão
que as julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de
Num. 19254716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320380523800000018641792
Número do documento: 20111320380523800000018641792

elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
considerada para fins de regularização do cadastro eleitoral ao final da
legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE.
Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27376,
Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014.
2. As contas prestadas extemporaneamente cessam o efeito da
decisão, mas somente após finalizada a legislatura e não serão objeto de
novo julgamento, nos termos do §2º, do art. 51, da Resolução TSE nº
23.376/2012 (que regia as eleições 2012).
Recurso desprovido.
Acórdão n.º 51.084, RE nº 189-63.2016.6.16.0001, julgado em Curitiba, 14 de
setembro de 2016.
No caso em análise, o recorrente não possui quitação eleitoral para as eleições
de 2020, sendo o indeferimento de seu RRC, medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de GIULIANO CUSTODIO
, para as eleições 2020.
DE OLIVEIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600296-90.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GIULIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA -
Advogado do RECORRENTE: GABRIEL ANTUNES DA SILVA - PR0076311 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.

Num. 19254716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320380523800000018641792
Número do documento: 20111320380523800000018641792